Tribunal: STF
Processo: Rcl 48020
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Goiás em 23.6.2021 contra decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 5452025-25.2018.8.09.0051. Alega-se descumprimento às teses firmadas no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 729.744-RG e 848.826-RG, Temas 157 e 835 da repercussão geral.
O caso
    2. Em 24.9.2018, Raquel Mendes Vieira Rodrigues ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade n. 5452025-25.2018.8.09.0051 contra Goiás, objetivando a declaração de incompetência do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás para julgar suas contas como ex-Prefeita do Município de Santa Helena de Goiás e a consequente anulação dos Acórdãos TCM ns. 08.130/2016, 04.120/2012, 10.345/2012, 02.199/2013, 14.431/2012 e 07.461/2013 (e-doc. 2, fl. 22).
    Em 20.3.2020, o juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás julgou procedentes os pedidos para “declarar a nulidade das decisões colegiadas (acórdãos indicados na inicial) proferidas pelo Tribunal de Contas do Município, envolvendo a Autora, confirmando, desta forma, a tutela de urgência anteriormente concedida” (e-doc. 2, fl. 49). 
    Ao examinar a apelação interposta por Goiás, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça goiano decidiu:
    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACÓRDÃO. JULGAMENTO DE CONTAS DE GESTÃO E DE GOVERNO DE PREFEITOS. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. INCOMPETÊNCIA. EMISSÃO DE PARECERES PRÉVIOS. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS. 1 - O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás não tem competência para o julgamento das contas dos prefeitos, já que essa função é da Câmara Municipal, conforme entendimento do STF. 2 - No caso concreto, o TCM julgou, em definitivo, as contas de gestão da autora, sem competência para isso, impondo sanções e enviando-as à prefeitura municipal. 3 - Os efeitos do acórdão, ao inverso do que defende a apelante, não podem ser considerados como se pareceres prévios fossem, em virtude da imposição de sanções à apelada, como julgamento de mérito de contas de gestão e inclusão em lista de inelegibilidade, ao arrepio do que entendeu o Supremo Tribunal Federal, via Recursos Extraordinários n. 848.826 e nº 729.744, ambos com repercussão geral, que fixou a competência do Poder Legislativo Municipal, para julgamento das contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 93, e-doc. 2).
    Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário (fl. 106, e-doc. 2), inadmitido, e agravo (fl. 147, e-doc. 2), autuado neste Supremo Tribunal como Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.295.306/GO.
    Em 29.10.2020, o Ministro Luiz Fux determinou o retorno dos autos à origem para aplicação dos Temas 157 e 835 da repercussão geral (fl. 168, e-doc. 2).
    Em 22.3.2021, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que, “[d]iante dos julgamentos proferidos pela Suprema Corte, nos recursos representativos da controvérsia, RE n. 729.744/MG - Tema 157 e RE n. 848.826/CE - Tema 835, cuja questão constitucional neles suscitadas, foi reconhecida como de Repercussão Geral, decidida em consonância com o entendimento lançado no acórdão recorrido, o caso é de negativa de seguimento ao agravo, bem como ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil” (fl. 175, e-doc. 2).
    Essa decisão foi confirmada pelo órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás, nos termos seguintes:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMAS 157 E 835 DO STF. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 729.744/MG - Tema 157 e RE n. 848.826/CE -Tema 835), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido dos acórdãos paradigmas, nega-se provimento ao agravo interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 205, e-doc. 2).
    3. Contra essa decisão Goiás ajuíza a presente reclamação e alega que “a decisão agravada não tomou em consideração que a tese recursal identificou, com propriedade, a distinção (distinguishing) da situação sub judice e demonstrou que ela não se encarta nos parâmetros de incidência dos precedentes lançados nos julgamentos do RE nº 729.744/MG (Tema 157) e do RE nº 848.826/CE (Tema 835)” (fl. 8).
    Assinala que, “ao manter a sentença, o e. TJGO se equivocou ao declarar a nulidade dos acórdãos proferidos pelo TCMGO, uma vez que os precedentes desse e. STF só trataram da ineficácia das decisões do controle externo de contas para os fins do que dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, ou seja, de inelegibilidade”  (fl. 9), pelo que “o acórdão recorrido procedeu à interpretação que extravasou os limites das teses aprovadas por esse e. STF e ainda ignorou os princípios implícitos da necessidade de conservação dos atos administrativos, da instrumentalidade das formas e da economia processual, inegavelmente norteadores da atuação da Administração Pública” (fl. 10).
    Pondera que, “se, por um lado, esse e. STF consignou que o órgão competente para prolatar julgamento definitivo, portanto, com decisão apta a gerar a inelegibilidade prevista na referida lei sobre contas do Prefeito, é a Câmara Municipal; por outro, a decisão em ponto nenhum questionou a validade dos julgamentos dos Tribunais de Contas, e sim a sua força de definitividade para fins de inelegibilidade” (fl. 11).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar o acórdão reclamado e determinar o processamento do recurso constitucional em referência” (fl. 21).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno para manter decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria descumprido as teses firmadas no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.744-RG e Recurso Extraordinário n. 848.826-RG, Temas 157 e 835 da repercussão geral.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.744-RG, Tema 157, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a tese de que compete às Câmaras Municipais o julgamento das contas anuais de prefeitos municipais e que os pareceres emitidos pelos Tribunais de Contas dispõe de natureza opinativa. Esta a ementa do julgado:
    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido” (DJe 23.8.2017).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 848.826-RG, Tema 835, Redator para o Acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal decidiu:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (checks and balances). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 23.8.2017).
    9. Na espécie em exame, ao examinar a apelação interposta por Goiás, Tribunal de Justiça daquele Estado decidiu:
    “Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Goiás, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito 4ª Vara das Fazendas Públicas da comarca de Goiânia de Goiás, que, nos autos da ação de declaratória com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em seu desfavor por Raquel Mendes Vieira Rodrigues, julgou procedentes os pedidos exordiais no sentido de declarar a nulidade das decisões colegiadas (acórdãos indicados na inicial) proferidas pelo Tribunal de Contas do Município, envolvendo a Autora, confirmando, desta forma, a tutela de urgência anteriormente concedida. 
    Em discordância com a sentença singela, o Estado de Goiás defende, em suma, que o parecer prévio sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, no caso, emitido pelo TCM-GO, “só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal”, diz o Constituinte Originário (§ 2º). De plano, tenho que o apelante não tem razão. Isto porque, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 848.826-CE, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski e no Recurso Extraordinário n. 729.744-MG, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese (...)
    Por esta razão, o julgamento das contas por órgão que carece de competência constitucional não possui nenhuma aptidão para produzir efeitos e, por conseguinte, devem ser anulados, assim como procedeu a juíza na sentença recorrida. (…)
    Outrossim, calha ressaltar a relevância dos pareceres emitidos pelos tribunais de contas na fiscalização das contas dos ordenadores de despesas. Todavia, os pareceres não detêm força impositiva, uma vez que a competência para apreciar as contas de governo e de gestão de prefeitos cabe ao poder legislativo, in casu, o municipal. Ao que se parece dos autos, acórdão TCM/GO n. 08.130/2016(evento 01, doc. 01.1), houve julgamento das contas de gestão e de governo, visto que as contas de gestão da apelada (exercícios 2009/2012) foram, inclusive, enviadas à Prefeitura Municipal com julgamento de mérito pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que não possui competência para tanto. Desta feita, os efeitos do acórdão, ao inverso do que defende a apelante, não podem ser considerados como se pareceres prévios fossem, em virtude da imposição de sanções à apelada, como julgamento de mérito de contas de gestão e inclusão em lista de inelegibilidade ao arrepio do que entendeu o Supremo Tribunal Federal, via Recursos Extraordinários n. 848.826 e n. 729.744, ambos com repercussão geral, que fixou a competência do Poder Legislativo Municipal para julgamento das contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos” (fls. 95-97, e-doc. 2).
    Ao examinar o agravo regimental interposto contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o Tribunal de Justiça de Goiás assinalou:
    “De início, destaco que a decisão agravada foi proferida em cumprimento à determinação do Ministro Luiz Fux (evento n. 82 – arq. 2, pp. 2/3), por entender que a matéria versada no recurso extraordinário corresponde, respectivamente, aos Temas 157 (RE n. 729.744/MG) e Tema 835 (RE n. 848.826/CE), da sistemática da repercussão geral, padecendo de razoabilidade os argumentos expendidos no agravo interno quanto à inaplicabilidade dos referidos temas. Pontuo que caberia ao agravante ter se insurgido, no momento oportuno, contra a referida determinação da Suprema Corte (evento n. 82 – arq. 2, pp. 2/3), quando remeteu os autos a este Tribunal para aplicação dos Temas 157 e 835. 
    Com efeito, verifico que, muito embora o agravante tenha argumentado sobre a inaplicabilidade dos temas em voga (Temas 157 e 835), não apresentou fundamentos convincentes do aventado equívoco. (…) 
    Assim, inviável a pretensão do agravante de ver reformada a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com os paradigmas julgados pela Suprema Corte, no tocante à competência exclusiva da Câmara Municipal para o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo local, tornando-se inafastável a aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC” ( fl. 207, e-doc. 2).
    10. Não há descompasso entre o ato impugnado e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 729.744-RG, Tema 157, e Recurso Extraordinário n. 848.826-RG, Tema 835). A anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas dos Município de Goiás decorreu do reconhecimento de sua incompetência para “imposição de sanções à apelada, como julgamento de mérito de contas de gestão e inclusão em lista de inelegibilidade” (fl. 97, edoc-2).
    11. Ao examinar caso análogo ao presente, no qual Goiás se voltava contra decisão do Tribunal de Justiça goiano, que assentou a incompetência do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás para julgar as contas de prefeitos municipais, o Ministro Alexandre de Moraes decidiu:
    “No caso concreto, a parte autora alega aplicação equivocada das teses fixadas nos temas 157 e 835, uma vez que o Tribunal de origem afastou a competência do Tribunal de Contas dos Município de Goiás (TCM/GO) para julgar as contas apresentadas pelo ora beneficiário da decisão impugnada, quando do exercício do mandato de prefeito do Município de Cristalina/GO, com remessa de lista para o TRE/GO apontando as irregularidades, sem o prévio julgamento pelas Câmaras Municipais.
    Sem razão, contudo.
    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes. Transcreve-se os fundamentos do voto condutor do acórdão ora impugnado, que bem esclarecem a questão (doc. 2, fls. 137/138):(...)
    Contudo, em análise detida das razões recursais, observo que o agravante não traz nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão vergastada, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.
    Com efeito, como ressaltado na decisão atacada, a matéria versada no presente feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado, qual seja, o RE n. 729.744/MG – Tema 157/STF, em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. (...)
    Destarte, o acórdão objeto do recurso extraordinário, acostado ao evento n. 85, decidiu no mesmo direcionamento daquele estabelecido no recurso paradigma acima transcrito.
    Veja-se:
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA DO TCM/GO APENAS PARA EMITIR PARECER PRÉVIO. ACÓRDÃO JULGANDO AS CONTAS DE EX-PREFEITO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O STF, por ocasião de julgamento dos recursos extraordinários 848.826/DF e 729.744/MG, firmou posicionamento de que a competência exclusiva para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal é da Câmara do Município, contando, para tanto, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão pareceres prévios, os quais, contudo, têm caráter meramente opinativo. De outro lado, não há se falar em modulação pro futuro dos efeitos do aludido pronunciamento, já que os aclaratórios opostos com esse desiderato foram rejeitados pela Corte Constitucional. 2. In casu, o TCM-GO, julgou em definitivo as contas do ex-prefeito de Cristalina/GO, com a imposição de sanções, sem possuir competência para tanto, fazendo-se necessária a declaração de ilegalidade do julgamento proferido, tal como consta do comando sentencial sub examine.
    Apelação cível e remessa necessária desprovidas”.
    Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de reformar a decisão agravada, que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, Código de Processo Civil.
    Por consequência, não demonstrado equívoco na decisão atacada, o improvimento da insurgência se impõe.
    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se às teses fixadas por esta CORTE nos julgamento dos Temas paradigmáticos, porquanto “o STF, por ocasião de julgamento dos recursos extraordinários 848.826/DF e 729.744/MG, firmou posicionamento de que a competência exclusiva para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal é da Câmara do Município, contando, para tanto, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão pareceres prévios, os quais, contudo, têm caráter meramente opinativo” (doc. 2, fl. 137).
    Ora, cotejando o decisum reclamado com as teses de repercussão geral fixadas nos Temas 157 e 835, que a seguir se transcrevem, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL(...)
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (Reclamação n. 47.455, DJe 1º.6.2021).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora